Tribunal: TCU
Processo: 044.852/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Determinação exarada do Acórdão 2889/2021 - TCU - Plenário item 9.7.1 do TC - 16.752/219-8.

Inteiro teor:
Acórdão 9276/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VI, e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, acatar as justificativas apresentadas pelo Sr. Clebenilson da Costa Araújo, determinar o seu arquivamento e dar ciência ao representado, de acordo com o pronunciamento peça 41, emitido pelo titular da AudUrbana. 1. Processo TC- Processo 044.852/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Clebenilson da Costa Araujo (XXX.925.334-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros; e Andrea de Albuquerque Calheiros (8270/OAB-AL). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.